Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Na hipótese, a presunção que reveste essa alegação é infirmada em razão da renda bruta da recorrente, superior a R$ 7.750,00 (ID 47778766), e que, após intimada a apresentar o extrato de suas contas bancárias dos últimos 120 dias, quedou-se inerte. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção”.

2. No Agravo Interno interposto pede-se a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que deve lhe ser concedida a gratuidade de justiça.
3. Em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não lhe assiste razão. A uma, porque intimada a apresentar o extrato de suas contas bancárias dos últimos 120 dias (ID 47414090), quedou-se inerte. A duas, vez que indeferida a gratuidade de justiça e intimada a recorrente a comprovar o pagamento do preparo e das custas recursais no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 47880477), mais uma vez não se manifestou nos autos, conforme certificado pela Secretaria no ID 48162990. Tampouco apresentou oportunamente agravo interno contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. A três, pois apenas após ter sido negado seguimento a seu recurso inominado (ID 48189667) é que a autora apresentou agravo interno com o objetivo de obter a reconsideração da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Observo que quanto ao indeferimento da gratuidade competia à recorrente juntar toda a documentação solicitada por este juízo, agravar oportunamente da decisão que indeferiu o benefício ou observar o prazo legal de 48 horas para recolhimento do preparo e das custas processuais. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada (ID 48189667).